Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CONCESSIONÁRIA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ACIDENTE DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial, nos termos da teoria da asserção. Na hipótese, revela-se a pertinência subjetiva da concessionária de veículos para figurar no polo passivo da demanda, sobretudo se a parte autora requereu, dentre outros pedidos em sua petição inicial, indenização extrapatrimonial com fundamento na demora no conserto do veículo sinistrado, que permaneceu no pátio da concessionária para reparo por mais de 70 (setenta) dias. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida em contrarrazões pela concessionária apelada.

3. Nos termos do art. 12 da Lei n. 8.078/90, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de fabricação de seus produtos, como no caso dos autos, em que ficou demonstrado que o automóvel da autora apresentou o rompimento brusco do “pivô de direção” e a “quebra da trizeta”, o que causou a sua colisão com veículo de terceiro. Contudo, é certo que a indenização por dano material pressupõe a efetiva demonstração de que a perda patrimonial decorre do ato ilícito noticiado, conforme art. 403 do CC, para fins de ressarcimento.

4. Na hipótese, não se vislumbra nexo de causalidade entre o referido fato do produto com as despesas relacionadas às prestações do financiamento do veículo sinistrado (referentes ao período em que o bem ficou parado na concessionária para conserto), tampouco com custos alusivos ao acréscimo no valor das parcelas do novo financiamento bancário contraído pela consumidora para a aquisição de outro carro. Aliás, não se verifica, ainda, eventual correlação entre o defeito do produto com as despesas de notificações extrajudiciais ou com os custos do laudo pericial produzido unilateralmente pela consumidora. Dessarte, se as despesas apontadas não decorreram do fato do produto demonstrado nos autos, não há falar em reparação material.

5. Se o recibo juntado aos autos não identifica o motorista, o trajeto percorrido, tampouco a pessoa que efetuou o pagamento pelo serviço, o documento não é apto para comprovar a alegada despesa com táxi, não havendo falar em indenização nesse aspecto.

6. Se no período em que a consumidora esperava o conserto do carro defeituoso foi custeado pela concessionária a locação de veículo reserva, ficando a cargo da apelante, contudo, a despesa obrigatória com o seguro do veículo locado, é certo que o respectivo desembolso decorreu do fato do produto descrito nos autos, o que enseja reparação material.

7. Se o veículo da consumidora, pessoa idosa, em razão do defeito do produto, colide com outro automóvel, afigura-se escorreita a sentença que condenou as rés a reparar o dano moral suportado pela consumidora, por violação ao atributo da personalidade afeto à sua integridade psíquica. Ademais, considerando a gravidade do dano e as peculiaridades do caso concreto, a quantia estipulada pelo juízo de origem, a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais, mostra-se ajustada, revelando moderação e se amoldando ao conceito de justa reparação.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.